Tribunal: TJSP
Processo: 1005332-89.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento de quantias pagas c/c indenização por danos morais. Demora na implantação do plano de saúde contratado pelo consumidor. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de todas as partes envolvidas na relação jurídica material.

Preliminares. Rejeição. Interesse de agir. Caracterização. Provimento judicial buscado que é necessário,

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento de quantias pagas c/c indenização por danos morais. Demora na implantação do plano de saúde contratado pelo consumidor. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de todas as partes envolvidas na relação jurídica material.

Preliminares. Rejeição. Interesse de agir. Caracterização. Provimento judicial buscado que é necessário, diante da recusa da operadora à implantação do plano sem o cumprimento de novos prazos de carência. Via eleita que se mostra adequada para requerer o cumprimento da obrigação de fazer, bem como a reparação dos supostos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor em consequência da negativa e/ou demora na implantação do plano.

Legitimidade passiva das rés "Amil" e "Giovani". A primeira empresa é a fornecedora do plano de saúde cuja implantação é requerida pelo consumidor. A segunda atuou como intermediadora na contratação do produto, efetuando a aproximação entre este e aquela. Havendo típica relação de consumo, são solidariamente responsáveis perante o consumidor, ademais, todas as empresas que integram a cadeia de fornecimento. Condições da ação que são aferidas com base no estado da asserção. Pertinência subjetiva caracterizada, relegando-se ao mérito a aferição da procedência das alegações da parte autora.

Mérito. Circunstâncias do caso concreto que afastam a responsabilidade da administradora de benefícios e da operadora do plano de saúde por eventual demora na implantação do plano. Rés que não tiveram acesso à proposta mencionada na inicial. Corretora de seguros que não logrou comprovar o envio do documento correspondente, restando patente que agiu com indiligência na intermediação da proposta assinada pela autora.

Portabilidade de carências de contrato coletivo empresarial para contrato coletivo por adesão. Possibilidade. A despeito da literalidade do art. 3o, da Resolução Normativa no 186/2009, vigente na data dos fatos, não mencionar os contratos coletivos empresariais, é assente na jurisprudência predominante a impossibilidade de se admitir a portabilidade de carências em apenas uma das modalidades de contratação coletiva, que se diferem entre si tão somente pela espécie de vínculo (empregatício ou associativo) que o beneficiário mantém com a contratante.

Em que pese a aplicabilidade do instituto supra ao caso concreto, a portabilidade pressupõe o envio de documentação específica não comprovada pelo consumidor. Ausência, no mais, de documentos aptos à demonstração do oferecimento, no ato da celebração da primeira proposta, de isenção no cumprimento de carências. Neste quadro, sem o cumprimento dos requisitos atinentes à portabilidade de carências, a operadora não poderia ser obrigada à implantação do plano sem exigência das carências contratuais, pelo que injustificável a recusa manifestada pela autora à implantação do plano nos termos oferecidos em fevereiro de 2019.

Autora, no mais, que deve incorrer nos custos correspondentes aos procedimentos realizados em caráter particular enquanto aguardava o deslinde relacionado ao plano de saúde. Exames e terapias que poderiam ter sido realizados na rede credenciada do outro plano de saúde que a requerente comprovadamente contratou. Ressarcimento de quantias indevido. Circunstâncias que, ademais, afastam o dano moral. Ausência de prejuízo ao tratamento da requerente. Inexistência de sério abalo a direito da personalidade. Recursos das rés providos em parte para afastar as condenações respectivas.

Direito à implantação do plano, sem cumprimento de carências, reconhecido, desde que a requerente comprove o atendimento dos requisitos atinentes à portabilidade de carências, inclusive o envio da documentação necessária para a concessão do benefício e a ultimação da contratação. Recurso da autora apenas neste ponto conhecido e provido.

Sentença em parte revista. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, nos termos da fundamentação, ficando prejudicada a apelação autoral no quanto atinente aos danos materiais e morais ora afastados.